Tribunal: TJDFT
Processo: 0739881-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. FALTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. AMPLA DILAÇAO PROBATÓRIA.

1. Em face de falta de hipossuficiência de produzir prova, cabe a parte que imputa a prática de ato ilício a outrem demonstrar sua ocorrência para surtir seus efeitos jurídicos.

2. Para contrapor prova contábil apresentada pelo réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, ante a necessidade de verificação de aplicação de índices, cálculos e observância de alterações monetárias, no curso de mais de 30 (trinta) anos, o autor, em respeito ao ônus da prova, nos moldes do art. 373, I, deve rogar a nomeação de perito para auxiliar o Juízo a dirimir a controvérsia ou apresentar prova detalhada para garantir a ampla dilação probatória.